Tribunal: TJDFT
Processo: 0704905-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA, QUE RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES PLANTONISTAS DO SISTEMA SOCIEDUCATIVO DE USUFRUÍREM 5 (CINCO) DIAS DE ABONO DE PONTO, SE CUMPRIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 151 DA LC N. 840/2011. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SINGULAR POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPOSITURA DE EXECUÇÃO COLETIVA PAUTADA NO MESMO TÍTULO JUIDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA SUPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO E FATO PÚBLICO E NOTÓRIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na hipótese, muito embora o Juízo de origem tenha intimado a parte exequente para se manifestar quanto à impugnação oposta, por meio da qual foi suscitada a fluência do prazo prescricional para a execução individual da sentença proferida em ação coletiva, mister salientar que não houve contradita à anterior manejo de execução coletiva pelo sindicato autor da respectiva ação coletiva, causa interruptiva, conforme alegação do autor, para afastar o reconhecimento da prescrição.

3. Em rigor, a parte exequenda limitou-se a articular que o prazo para exercício da pretensão executiva é o mesmo do prazo para o ajuizamento da ação, nos termos do enunciado de súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, independentemente tratar-se de execução individual ou coletiva. Isto é, não houve controvérsia sobre a propositura da execução coletiva, a qual, inclusive, também é fato público e o notório. Ademais, não se compagina com o ordenamento jurídico pátrio o reconhecimento de prazo extintivo sem a devida valoração das causas obstativas do curso prescricional.

4. Decerto, não se mostra conducente com os princípios da primazia da decisão de mérito, do contraditório e da ampla defesa, a extinção do feito sem julgamento do mérito estritamente por causa da ausência de comprovação documental do ajuizamento da reportada execução coletiva, máxime sem propiciar ao credor prazo para esse mister. Frisa-se, ainda, que, além da ausência de impugnação específica, o parágrafo único do art. 771 disciplina que se aplicam subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial (procedimento comum). Logo, deveria o Juízo de origem intimar a parte exequente para, caso necessário, oportunizar-lhe a comprovação da propositura da execução coletiva, em detrimento da prolação da objurgada decisão judicial extintiva.